Tribunal: TJSP
Processo: 2267905-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ação revisional de contrato bancário – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que os elementos dos autos infirmam a hipossuficiência alegada – RECURSO NÃO PROVIDO.